Tribunal: STF
Processo: RE 97323
Classe: RE
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1982-09-17
Data de publicação: 1982-09-17

Ementa:
RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. NÃO CONHECIMENTO, POR FALTA DE
INTERESSE DA ACUSAÇÃO NA REFORMA DA SENTENÇA CONDENATÓRIA. CÓDIGO DE
PROCESSO PENAL, ART-577, PARAGRAFO ÚNICO. NÃO E DE CONHECER-SE DO
RECURSO EXTRAORDINÁRIO, SE NELE NÃO SE ALEGA NEGATIVA DE VIGENCIA
DESSE DISPOSITIVO, MAS SIM, DO ART-110, PAR-1. E 2., DO CÓDIGO
PENAL. RECURSO NÃO CONHECIDO.